Tribunal: TJES
Processo: 5004572-87.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004572-87.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: LUCIANA GOMES SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (1)
. A AUTORA APRESENTA DIAGNÓSTICO DE HIPERTROFIA DA MAMA - CID10: N62. E ISSO TEM ACARRETADO OUTRAS PATOLOGIAS, COMO DOR LOMBAR CRÔNICA. REQUER PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
“CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMAS BILATERAL”
. NECESSIDADE DE MAMOPLASTIA. INDICA ENCAMINHAMENTO AO MASTOLOGISTA.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
.
(2).
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE LINHARES A PROVIDENCIAREM A CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA.
(3).

RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. EM SUMA PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, JULGANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL DA PARTE AUTORA.
(4) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5) DO MÉRITO
. APÓS ANÁLISE, RESTOU COMPROVADO QUE MUITO EMBORA ESTEJA ANEXADO AOS AUTOS O LAUDO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EMITIDO POR MÉDICO INDICANDO O PROCEDIMENTO, OBSERVO QUE A PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS MESMOS, APESAR DE VÁLIDA, NÃO SE TORNA SUFICIENTE PARA QUE SE ENSEJE A OBRIGATORIEDADE DO ESTADO EM REALIZAR O PROCEDIMENTO MENCIONADO
EM CARÁTER DE URGÊNCIA.
A REQUERENTE ACOSTOU AOS AUTOS O LAUDO (ID.: 2114443) QUE SEQUER CONSTA O CARIMBO E ASSINATURA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ATESTADO. ADEMAIS, EM RELATÓRIO MÉDICO PARA JUDICIALIZAÇÃO CONSTANTE EM ID.: 2114444, NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA PORMENORIZADA, A RAZÃO DA URGÊNCIA ATESTADA PELA MÉDICA. NÃO CONSTA AINDA NENHUM LAUDO MÉDICO EMITIDO POR ESPECIALISTA, DOCUMENTO ESTE QUE SE FAZ MINIMAMENTE NECESSÁRIO PARA A ANÁLISE DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO PLEITEADO.
PORTANTO, ENTENDO QUE DEVE SER NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL NO SENTIDO DE QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO É IMPRESCINDÍVEL À AUTORA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC.

(6).

OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEVIDA.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL.
(7).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.